Tribunal: TJMT
Processo: 1034966-65.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034966-65.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO DO EDIFICIO COPACABANA - CNPJ: 26.562.355/0001-68 (APELANTE), LINCOLN RAPHAEL COSTA - CPF: 033.206.559-65 (ADVOGADO), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), RENATO RODRIGUES LOBO - CPF: 087.298.374-99 (APELADO), JHONY CLEY MARTINS SEVERINO - CPF: 290.095.748-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS – INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS NO DECORRER DO PROCESSO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 323 DO CPC – PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO – REVOGAÇÃO DO MANDATO – NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA –
RECURSO PROVIDO
.

As prestações condominiais vencidas e vincendas podem ser incluídas na condenação, se não pagas, enquanto durar a obrigação, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil.

Inobstante a possibilidade de reserva dos honorários nos próprios autos, a teor do disposto no art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/94, a medida é incabível na hipótese de o advogado não mais representar a parte, como no caso concreto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1034966-65.2020.8.11.0041

APELANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COPACABANA

APELADO: RENATO RODRIGUES LOBO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CONDOMINIO DO EDIFICIO COPACABANA
contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr.

Ramon Fagundes Botelho
, lançada nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada em face de
RENATO RODRIGUES LOBO
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o demandado ao pagamento das taxas condominiais dos meses de 10 de março de 2019 a 10 de julho de 2020, que deverão ser atualizadas pelo INPC, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do vencimento da obrigação, mais multa de 2% sobre o valor apurado
.

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, realizando a divisão da verba honorária em 9% (nove por cento) à advogada Anabell Corbelino Siqueira Daltro, e 1% (um por cento) aos advogados Roberto Martins e Vinícius Fonseca Bolonheis (atuação concomitante), deixando de arbitrar em favor do advogado Lincoln Raphael Costa.

O apelante, em suas razões recursais, defende que devem ser incluídas na condenação as taxas condominiais vencidas até o efetivo cumprimento da obrigação, nos moldes do art. 323 do CPC.

Sobre a divisão dos honorários sucumbenciais, assevera que “
os antigos patronos do Apelante prestavam serviços mediante parceria com a empresa que administra o condomínio e jamais retiveram os honorários advocatícios do patrono Requerente, seja por acordo judicial ou extrajudicial, bem como por sucumbência judicial
” (sic).

Esclarece que “
jamais descumpriu qualquer acordo em relação aos honorários sucumbenciais realizado com o Requerente, bem como se compromete, sem quaisquer subterfúgios, repassar os honorários sucumbenciais acordados ainda pendentes em processos em que os demais procuradores atuaram
” (sic).

Afirma que “
em relação aos presentes autos, bem como em outras demandas que os procuradores atuaram, após finalizada a prestação de serviços por partes dos procuradores anteriores, ficou pactuado o substabelecimento sem reserva de poderes para o novo procurador, para que o mesmo não fique com qualquer vinculo com o processo, conforme foram apresentados em id. 119304114 e id.74838894
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, “
a fim de reformar no que tange a divisão dos honorários, designando a totalidade da condenação dos honorários sucumbenciais ao atual causídico da parte Apelante, ora vencedora do litígio, bem como seja considerada a inclusão das parcelas vincendas na condenação
” (sic) (id. 182919728).

Sem contrarrazões.

O preparo foi recolhido (Id. 182960175).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante defende que o pagamento das despesas condominiais consiste em obrigação periódica que, por sua natureza, devem ser incluídas na condenação as parcelas vencidas, como também as vincendas no curso do processo até o efetivo pagamento e enquanto durar a obrigação, no caso de inadimplemento, nos termos do artigo 323 do CPC, e, como a sentença recorrida fixou a data de 10 de julho de 2020 como termo final da cobrança, requer a sua reforma parcial.

Pois bem. De início, impõe ressaltar que as obrigações condominiais encontram amparo no art. 12 da Lei nº 4.591/64 (Lei do Condomínio), que assim preconiza:

“Art. 12. Cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo, nos prazos previstos na convenção, a quota-parte que lhe couber no rateio.”

Ainda, o Código Civil em seu art. 1.336, estabelece:

“Art. 1.336. São deveres do condômino:

I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção;”

Em análise aos autos, verifica-se que razão assiste ao apelante quanto à inclusão das parcelas vencidas e vincendas durante o curso do processo, até o efetivo pagamento, diferente do que foi estabelecido na sentença.

Isso porque, consoante dispõe o art. 323 do CPC, em se tratando de obrigação em prestações sucessivas, considera-se incluídas no pedido e serão insertas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor deixar de pagá-las ou de consigná-las no curso do processo.

Eis o que dispõe o artigo
:

“Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.”

Desse modo, devem estar incluídas na condenação as taxas vencidas e vincendas durante o curso do processo até a data do efetivo pagamento, o que faz com que o inadimplemento das prestações que seguirem após o trânsito em julgado da sentença condenatória, dispense a propositura de nova ação de conhecimento.

Nesse sentido é o entendimento do STJ,
in litteris
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS CONDOMINIAIS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 784, X, DO CPC/15. OPÇÃO PELA AÇÃO DE CONHECIMENTO. TÍTULO JUDICIAL. ART. 785 DO CPC/15. CONDENAÇÃO JUDICIAL.
PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO. DATA LIMITE. EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAIS. EXCEÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE FIXA TERMO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAR. OFENSA À COISA JULGADA. HARMONIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. Ação de cobrança, ajuizada em 15/8/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 4/7/2022 e concluso ao gabinete em 23/9/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se é possível incluir na condenação da ação de cobrança de quotas condominiais as parcelas vincendas até o efetivo pagamento, ainda que posteriores à sentença e ao trânsito em julgado. 3. As contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas, autorizam a propositura de execução de título extrajudicial (art. 784, X, do CPC/15). 4. Precedentes desta Corte no sentido de ser possível a inclusão, na execução de título extrajudicial, das parcelas vincendas no débito exequendo, até que ocorra o cumprimento integral da obrigação. Entendimento que privilegia os princípios da efetividade e da economia processual. 5. A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pela ação de conhecimento (ação de cobrança), a fim de obter título executivo judicial, nos termos do art. 785 do CPC/15. 6. De acordo com os precedentes desta Corte, é possível a condenação das parcelas vincendas das quotas e encargos condominiais até o efetivo pagamento, desde que apresentem a mesma natureza, sejam homogêneas, contínuas e originárias do mesmo título. 7. Todavia, na hipótese de o Tribunal de origem, diante das peculiaridades da situação em concreto, estabelecer marco diferenciado no título executivo judicial, ocorrendo o trânsito em julgado da decisão, esse não poderá ser modificado em cumprimento de sentença, sob pena de violação das normas processuais referentes à coisa julgada e à segurança jurídica. 8. Não obstante o art. 323 do CPC/15 (art. 290 do CPC/73) admita a inclusão na sentença condenatória, de parcelas vincendas no curso da demanda até o efetivo pagamento, esta providência é vedada em cumprimento de sentença quando o título executivo judicial estabelece marco final diverso, sob pena de ofensa à coisa julgada. 9.
Hipótese em que o acórdão estadual determinou a condenação da recorrente ao pagamento de quotas condominiais vencidas e vincendas até a data do efetivo pagamento. Necessidade de manutenção da decisão
. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”
(STJ - REsp: 2025425 RS 2022/0283994-8, Data de Julgamento: 07/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Em sintonia se mostra o entendimento deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS
– INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS NO DECORRER DO PROCESSO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 323 DO CPC –
RECURSO PROVIDO.

As prestações condominiais vencidas e vincendas podem ser incluídas na condenação, se não pagas, enquanto durar a obrigação, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil.
”
(N.U 1061472-15.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

“AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS – INADIMPLEMENTO – JUROS E CORREÇÃO MONETARIA – TERMO INICIAL –
VENCIMENTO DE CADA COTA CONDOMINIAL – PARCELAS VINCENDAS – INCLUSÃO – POSSIBILIDADE
- RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de cobrança de taxa condominial, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os juros e correção monetária incidem a partir do vencimento de cada parcela, vez que, nos termos do que dispõe o art. 397 do CC, o inadimplemento no seu termo constitui de pleno direito o devedor em mora.

Na cobrança de cotas condominiais, é possível a inclusão no débito exequendo das parcelas vincendas, considerando-se que as verbas condominiais decorrem de relações continuativas, devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo, como estabelece o art. 323 do CPC, enquanto durar a obrigação.

Recurso provido.”
(N.U 1040498-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 09/08/2023)

Avançando na celeuma, relativamente à distribuição proporcional dos honorários sucumbenciais feito em sentença, requer o recorrente que seja sobre “
a totalidade da condenação dos honorários sucumbenciais ao atual causídico da parte Apelante”
(sic).

Conforme precedente do STJ, embora seja possível a reserva dos honorários nos próprios autos, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/1994, tal medida é
incabível
na hipótese de o advogado não mais representar a parte, vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PRINCIPAL. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. MANDATO REVOGADO. NOVOS PATRONOS. IMPOSSIBILIDADE. PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. FUNDAMENTO. NÃO IMPUGNAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULAS NºS 283 E 284/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Embora seja possível a reserva dos honorários nos próprios autos, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/1994, tal medida é incabível na hipótese de o advogado não mais representar a parte. Precedentes.
3. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de verificar se houve ou não a desconstituição do mandato, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe o enunciado da Súmula nº 7/STJ. 4. Estando as razões do agravo interno dissociadas do que restou decidido na decisão agravada, é inadmissível o recurso por deficiência na sua fundamentação. Incidência, por analogia, das Súmulas nºs 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo interno não provido. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por SANDRO RAFAEL BONATTO e OUTROS contra a decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
” (STJ - AgInt no AREsp: 1791041 SC 2020/0304618-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2021)

Infere-se dos autos que a advogada Anabell Corbelino Siqueira Daltro representou a parte autora desde o protocolo da presente ação em 06/08/2020, apresentando petição em id. 182919704 na data de 25/01/2022, substabelecendo, sem reserva, os poderes outorgados pela parte requerente-apelante ao advogado Jhony Cley Martins Severino, requerendo reserva de honorários advocatícios “
no limite e proporção do trabalho realizado até esta data, de acordo com a tabela constante na NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL em anexo”
(sic).

Apesar de a parte autora
não ter se manifestado sobre o pedido de reserva de honorários, em sede de apelação discordou do pagamento integral dos honorários no percentual arbitrado pelo magistrado sentenciante à advogada destituída.

Portanto, na forma do entendimento do STJ citado, incabível a reserva de honorários nos próprios autos, incumbindo a parte interessada ingressar com ação própria para cobrança da remuneração pelos serviços prestados.

Guardadas as peculiaridades dos casos, seguem os precedentes deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - HONORÁRIOS PROVISÓRIOS - ADVOGADO DESTITUÍDO - AÇÃO AUTÔNOMA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo revogado o mandato no curso da lide, torna-se inviável a reserva de valores em favor do advogado destituído, devendo os honorários de sucumbência ser revertidos integralmente em favor do procurador que atua no processo. A pretensão de recebimento de honorários advocatícios deve ser deduzida de forma autônoma, através da propositura de ação que resolva o litígio entre a parte e o procurador anterior
.”
(N.U 1003121-36.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. – INDEFERIMENTO – REVOGAÇÃO DO MANDATO – NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Segundo orientação da jurisprudência do STJ, embora ‘seja possível reserva dos honorários nos próprios autos, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/1994, tal medida é incabível na hipótese de o advogado não mais representar a parte. Precedentes’ (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp nº 1.791.041/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 22/11/2021)
.”
(N.U 1005336-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. REVOGAÇÃO DO MANDATO AO ADVOGADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HABILITAÇÃO NA PRÓPRIA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. O advogado tem legitimidade para pedir, nos próprios autos do processo em que atuou, o recebimento dos honorários de sucumbência ou a dedução dos honorários contratuais da quantia a ser recebida pelo outorgante, desde que não haja conflito entre ele e os atuais patronos da causa.
Na espécie, verificada a discórdia, o recebimento dos honorários deve ser buscado por meio de ação executiva autônoma
.”
(TJ-MT – AI: 00743063520158110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/05/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 29/05/2018)

Assim, inobstante a possibilidade de reserva dos honorários nos próprios autos, a teor do disposto no art. 22, § 4º, da Lei nº. 8.906/94, a medida é incabível na hipótese de o advogado não mais representar a parte, como no caso concreto.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar que na condenação sejam incluídas as parcelas vencidas e vincendas durante o curso do processo, até a data do efetivo pagamento, bem como
deve os honorários de sucumbência ser revertidos integralmente em favor do procurador que atua no processo,
mantida a sentença nos demais termos.

Não cabe a majoração dos honorários recursais, em face do provimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023